Tribunal: TJDFT
Processo: 0731122-20.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0731122-20.2020.8.07.0001 RECORRENTE: RENATA MACHADO SANTOS RECORRIDA: HESA 19 - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. DESPACHO Esta Presidência, em decisões de ID 53860440 e ID 53860446, inadmitiu o recurso especial interposto por RENATA MACHADO SANTOS, e determinou o sobrestamento do apelo manejado pela HESA 19 – INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (Temas 1.076 do STJ e 1.255 do STF), situação primeira que ensejou a interposição de agravo direcionado à Corte Superior. O STJ determinou a devolução dos autos para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito, pelo STF, no RE 1.412.069/PR (Tema 1.255), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes” (ID 60871130). Entretanto, publicado em 24/5/2024 o acórdão de afetação do RE 1.412.069/PR, destacam-se as seguintes considerações exaradas pelo Ministro Relator: (...) Em suma, discute-se no presente Recurso Extraordinário se a fixação de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública deve sempre e necessariamente ter por critérios os previstos nos §§ 3o a 6o do art. 85 do CPC - ou se, em determinados casos, cabe a aplicação do § 8o do referido dispositivo legal. As situações que ensejaram este debate são aquelas em que a aplicação dos fatores previstos no § 3o do art. 85 conduzem a um valor extremamente elevado a título de honorários advocatícios, especialmente se consideradas a singeleza da causa e a concisão do trabalho do advogado da parte vencedora. (...) A discussão, que tem o potencial de reproduzir-se em inúmeras causas, envolve o dispêndio de vultosas verbas públicas, em hipóteses nas quais, em princípio, não houve contraprestação que o justifique. (...) De fato, em se tratando de valores expressivos de dinheiro público, é preciso avaliar se a opção do legislador, segunda a visão que lhe conferiu o STJ, passa no teste de constitucionalidade. Além do mais, há potencial conflito do entendimento do STJ com precedentes do Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da ACO 637 ED (Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 24-06- 2021) e da ACO 2988 ED (Min. Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 11-03- 2022). Na presente hipótese, portanto, patente a repercussão geral. Depreende-se, pois, que o debate se restringirá às demandas em que a Fazenda Pública é parte, não alcançando as que envolvam apenas agentes privados. Entretanto, conforme decisão de ID 39714100, observou-se que o apelo especial da recorrente HESA 19 – INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA também tratava do Tema 1.095 do STJ, e, em razão da desconformidade entre o decidido no mencionado paradigma e o entendimento firmado pelo acordão recorrido, os autos retornaram para eventual juízo de retratação (ID 42457553), o que não ocorreu. Dessa forma, mantida a decisão divergente pela egrégia Oitava Turma desta Corte de Justiça, submeto o recurso especial à autorizada apreciação da Corte Superior, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014